Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712150-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CÉLIA VASCO BRAGANÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS. DATA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO (JANEIRO/1996) E DATA EM QUE EFETIVAMENTE VOLTOU A SER CONCEDIDO (MAIO/2002). 1. A ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público a pagar as prestações em atraso do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. 2. Para fins de cumprimento individual de sentença coletiva, devem ser considerados como marcos temporais, a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente voltou a ser concedido (maio/2002), visto que foram estabelecidos no dispositivo da sentença e que não houve reforma deste capítulo, em sede recursal. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que, a fim de se evitar que um mesmo servidor execute dois títulos executivos e receba créditos em duplicidade, quanto ao período posterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, é necessária a limitação da presente execução ao período anterior a 27/04/97, data da impetração do remédio constitucional. Sustenta que contraria o título executivo a pretensão de executar diferenças posteriores à citada data. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003